Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 479 DO STJ. TEMA 466 DO STJ. DISTINGUISHING. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
2. A aplicação do instituto do distinguishing pressupõe a não aplicação do enunciado paradigma.
3. Ao tratar do tema 466, o Superior Tribunal de Justiça foi claro ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiros como excludente da responsabilidade do fornecedor, esclarecendo se tratar de um “fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185). “
3.1. O evento que causou o prejuízo aos ora embargantes foi a celebração do negócio jurídico envolvendo o precatório, e não a abertura da conta bancária, sendo certo que a instituição financeira não negocia antecipação de pagamento de precatório, sendo atividade absolutamente estranha ao produto ou serviço oferecido, revelando-se hipótese distinta do precedente vinculante.
3.2. Também deve ser afastada a aplicação da Súmula 479, inclusive porque o consumidor por equiparação no caso da abertura da conta bancária é o titular do precatório, que nada disse sobre tal conta aberta em seu nome ao registrar o boletim de ocorrência.
4. “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.; (II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.